Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO QUE RESTABELECEU O PAGAMENTO DA PENSÃO. EFICÁCIA EX TUNC. POSTERIOR REDUÇÃO DO ENCARGO. EFEITOS PROSPECTIVOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de excesso de execução vertida pelo executado em sede de impugnação.

2.Não prospera o alegado pagamento parcial do débito, afirmado pelo executado, quando o recibo de depósito por ele juntado aos autos dá conta de que se trata de pagamento alusivo a mês anterior, vencido e pago com atraso.

3.Consoante disposição contida no § 2o do artigo 13 da Lei de Alimentos, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação, de modo que o recebimento da apelação interposta pela alimentada no efeito suspensivo restabelece a obrigação alimentar que havia sido extinta pela sentença.

4. Por sua vez, eventual redução do encargo, promovida em sede de pedido incidental, produz efeitos prospectivos, a contar da publicação da decisão que promoveu a redução, sem prejudicar as prestações vencidas e não pagas pelo alimentante, que devem ser cobradas no patamar devido no momento do vencimento da parcela.

5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.